Tribunal: TJDFT
Processo: 0748491-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748491-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO SERRA DA LAGE LTDA, JOSE ALFREDO SOARES LINS WANDERLEY, POLLYANNA SOUZA LOPES WANDERLEY AGRAVADO: RAIZEN S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POSTO SERRA DA LAGE LTDA E OUTRO contra decisão de ID 210313299 (autos de origem), proferida em embargos à execução, opostos em face de RAIZEN S/A, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Afirma, em suma, que há garantia real, na forma de hipoteca registrada, no valor de R$ 400.000,00; que a garantia atende ao requisito da segurança patrimonial; que a execução imediata poderá acarretar prejuízos financeiros irreparáveis. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 66180301). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição de efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por meio de penhora, depósito ou caução. Na hipótese, a parte agravante afirma que a existência de hipoteca configura garantia suficiente, a autorizar o deferimento do efeito suspensivo aos embargos. A garantia do juízo configura medida destinada a assegurar o recebimento do crédito do exequente, na hipótese de rejeição dos embargos à execução opostos pelo executado. Dessa forma, a mera existência de garantia contratual não se qualifica como suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da baixa liquidez (Acórdão 1399444, 07246775220218070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022). . Conforme elucidativo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, “a garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1o do art. 919 do CPC/2015”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.521.198/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora